Tribunal: STJ
Processo: 0020692-19.2009.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2268034 - SP (2022/0394330-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: LUCIMARA MARIA SILVA RAFFEL - SP287883
CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - SP242542
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO
INICIAL POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO. EFICÁCIA SUBJETIVA DA
DECISÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 4.o DA LEI N. 10.887/04, À LUZ
DA EC N. 41/03. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE,
PENOSIDADE E NOTURNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 21
DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA À SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, um dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f688ff29-07ec-4d79-bfff-229e37ec53dc

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: f688ff29-07ec-4d79-bfff-229e37ec53dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2268034 - SP (2022/0394330-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: LUCIMARA MARIA SILVA RAFFEL - SP287883
CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - SP242542
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO
INICIAL POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO. EFICÁCIA SUBJETIVA DA
DECISÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 4.o DA LEI N. 10.887/04, À LUZ
DA EC N. 41/03. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE,
PENOSIDADE E NOTURNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 21
DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA À SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, um dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra
decisão de minha lavra, assim ementada (fl. 888):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA
INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO.
EFICÁCIA SUBJETIVA DA DECISÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E
INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 4.o DA
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

LEI N. 10.887/04, À LUZ DA EC N. 41/03. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
ADICIONAIS
DE
INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE,
PENOSIDADE
E
NOTURNO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 21 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA À SÚMULA
N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora Agravada contra a União, cujo
pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição (fls. 253-256).
A Autora apelou ao Tribunal regional, que deu parcial provimento ao
recurso, em acórdão assim ementado (fls. 368-370):
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSOCIAÇÃO.
EFICÁCIA SUBJETIVA DA DECISÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E
INTERESSE
PROCESSUAL
EXISTENTES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
ADICIONAIS
DE
INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE,
PENOSIDADE
E
NOTURNO.
VERBAS
NÃO
INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR.
NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso
extraordinário (RE no 612.043/PR), pacificou o entendimento no sentido de que "a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento".
2. A parte autora juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral, na qual os
associados autorizaram a propositura da presente ação judicial, conforme se verifica
no documento de fls. 74/76, especificamente no item "d", de forma que se encontra
preenchido o requisito da autorização expressa.
3. A autorização dos associados deixa inconteste a legitimidade ativa e o
interesse processual da parte autora.
4. No mérito, a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 11o, estabelece
que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. Tal norma, por previsão expressa do artigo
40, § 3o, da Constituição Federal, é aplicável aos servidores públicos. Nesse sentido,
considerando essa natureza contributiva do regime próprio dos servidores públicos e
a correlação entre a contribuição e os benefícios, tem-se que não pode haver
contribuição sem benefício. Por tal razão, a Carta Magna de 1988 proíbe a
incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas não incorporáveis aos
proventos de aposentadoria do servidor público.
5. O E. STF, em julgamento recente do RE n. 593.068/SC, fixou, em
repercussão geral, que não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Desta forma,
tratando-se as verbas pagas a título de adicionais de insalubridade, penosidade,
periculosidade e noturno como verbas não incorporáveis aos proventos de
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

aposentadoria do servidor público, ainda que detenham natureza remuneratória, não
incide contribuições previdenciárias sobre elas.
6. No tocante ao prazo prescricional para restituição ou compensação, o
STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a
existência de repercussão geral da matéria, em
, e no RE n. 566.621/RS,
03/12/2007
representativo da controvérsia, da relatoria da Ministra ELLEN GRACIE, ficou
decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir
de
.
09/06/2005
7. No tocante aos juros e correção monetária, o RE 870.947/SE, que teve
sua repercussão geral reconhecida, tratou da matéria. Após o julgamento em
questão, o Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira, proferiu julgamento do R
Esp 1.492.221/PR, do REsp 1.495.144/RS e do REsp 1.495.146/MG, pelos regime
dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-
N e seguintes do RISTJ. Assim, os critérios de correção monetária e de juros de
mora devem observar os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
8. Com relação aos honorários advocatícios, o arbitramento pelo
magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-
se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos nos §§ 3.o e 4.o do artigo 20
do Código de Processo Civil, evitando-se, assim, que sejam estipulados em valor
irrisório ou excessivo.
9. Apelação a que se dá parcial provimento.

Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (fls. 428-
431).
Ambas as partes interpuseram recursos especial e extraordinário.
Em decisão de fls. 638-643, foi determinado o retorno dos autos à Turma
julgadora para reexame da controvérsia à luz do Tema n. 905/STJ, no tocante aos índices
de reajuste das condenações impostas à Fazenda Pública.
Foi realizado juízo de retratação positivo em aresto assim ementado (fl. 659):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento no R Esp 1.492.221
/PR, no REsp 1.495.144/RS e no REsp 1.495.146/MG, pelos regime dos recursos
repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, e o art. 256-N e
seguintes do RISTJ, assentando, dentre outras, a seguinte tese: "Condenações
judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices".
II. Considerando que a execução em tela refere-se à relação jurídica
tributária, a incidência de correção monetária e de juros de mora deve corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, sendo legítima a utilização da
taxa Selic.
III. Acolho parcialmente os embargos de declaração da União Federal, em
juízo positivo de retratação.

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a
, da Constituição Federal, a parte ora agravante alegou:
a) violação do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando
que o acórdão recorrido deixou de corrigir as omissões apontas pela recorrente;
b) violação do
e do parágrafo único do art. 2o-A, da Lei n. 9.494/97,
caput
sustentando a imprescindibilidade de que a entidade associativa instruísse a petição
inicial com cópia da Ata da Assembleia Geral em que foi deliberada a propositura da
ação judicial, acompanhada da relação nominal de seus associados e a indicação dos seus
respectivos endereços, conforme jurisprudência do STF assentada em sede de
repercussão geral;
c) violação do disposto no art. 4o da Lei n. 10.887/04, que encontra
fundamento de validade na EC n. 41/03, como justificativa para incidência de
contribuição previdenciária sobre o total da remuneração paga em relação aos servidores
que ingressaram após
, sustentando incorreção da delimitação do que foi
31/12/2003
julgado pelo STF no Tema n. 163, bem como asseverando que o acórdão recorrido não
atentou para o fato de que aquele julgamento se refere especificamente à situação jurídica
dos servidores que ingressaram em seus cargos públicos anteriormente à EC n. 41/2003 e
que permanecem sujeitos à sistemática da paridade/integralidade; e
d) violação do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que,
tendo em vista que o acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação da associação
autora, vê-se que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo ser recíproca e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes os honorários e as
despesas.
O Tribunal
inadmitiu o apelo nobre em decisão de fls. 688-694, advindo
a quo
o presente Agravo nos próprios autos (fls. 785-808).
Em decisão de fls. 888-898, não conheci do Agravo em Recurso Especial com
fundamento na Súmula n. 182/STJ, tendo em vista que o Recorrente não impugnou, de
forma concreta, um dos óbices de admissibilidade consignados na Corte local.
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

Em suas razões de agravo interno, a Parte Agravante alega, em síntese, que
teria, sim, impugnado, concretamente, todos fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre na origem, notadamente a Súmula n. 7/STJ.
Ao final, requer, não havendo a reconsideração da decisão recorrida, o
provimento do agravo interno a fim de que seja conhecido e integralmente provido o
apelo nobre.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 935-938), os autos vieram conclusos.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos declinados às fls. 907-910, o recurso não comporta
acolhimento.
Conforme consignado no
recorrido, a Corte de origem não admitiu o
decisum
apelo nobre pelos seguintes fundamentos: a) ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
b) incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto à alegação de violação do
e do
caput
parágrafo único do art. 2o-A, da Lei n. 9.494/97, c) incidência da Súmula n. 284 do STF,
em relação à alegação de violação ao disposto no art. 4o da Lei n. 10.887/04 e d)
incidência da Súmula n. 7 do STJ, relativamente à alegação de violação do art. 21 do
CPC de 1973.

, não foi especificamente impugnada a incidência da Súmula n. 7
No entanto
do STJ, quanto à alegação de violação do
e do parágrafo único do art. 2o-A, da Lei
caput
n. 9.494/97. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do
CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC
in verbis
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Cabe referir que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
a parte
do acórdão recorrido com as teses por
cotejar a moldura fática incontroversa
ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes. Nos termos da jurisprudência desta Corte:

[a]
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

de origem,
por ele conferida e a apreciação jurídica
Tribunal
a qualificação jurídica
que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
não em simplesmente
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica
ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
(AgInt no AREsp n. 2.371.208
probatório dos autos para a análise da insurgência
/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
; sem grifos no original).
20/12/2023

, a Corte de origem inadmitiu o apelo nobre consignando, dentre os
In casu
fundamentos, o seguinte:

Quanto à declinada afronta ao art. 2.o-A, e parágrafo único da Lei n.o 9.494
/97 e ao art. 283 do
, aduzindo que seria imprescindível que a entidade
caput
associativa CPC de 1973 (atual art. 319 do CPC) instruísse a petição inicial com
cópia da ata da Assembleia Geral em que foi deliberada a propositura da ação
judicial, acompanhada da relação nominal de seus associados e a indicação dos seus
respectivos endereços, a análise dos autos revela que, a pretexto de alegar infrações
à lei federal, a parte recorrente pretende rediscutir a justiça da decisão, em seu
contexto fático-probatório.
Isso porque o acórdão recorrido analisou as provas carreadas aos autos para
concluir que a associação se desincumbiu a contento do ônus de demonstrar a sua
legitimidade e interesse processual. Pela relevância, confira-se o trecho pertinente
do voto:
2. A parte autora juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral,
na qual os associados autorizaram a propositura da presente ação
judicial, conforme se verifica no documento de fls. 74/76,
especificamente no item "d", de forma que se encontra preenchido o
requisito da autorização expressa.
3. A autorização dos associados deixa inconteste a
legitimidade ativa e o interesse processual da parte autora (Grifei).
Da leitura do trecho mencionado percebe-se que revisar as conclusões do
acórdão recorrido, nos termos em que posta a questão pelo Recorrente, demanda o
reexame do acervo probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso
Especial.
Percebe-se, assim, que o que se pretende em verdade é revolver questão
afeta à prova, matéria esta que não pode ser reapreciada pelas instâncias superiores,
a teor do entendimento consolidado na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual preconiza que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". (fls. 693-694, grifos diversos no original)

No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do
acervo fático-probatório, mas sim de revaloração dos critérios jurídicos utilizados,
não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual seja, de
imprescindibilidade de que a entidade associativa instruísse a petição inicial com
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

cópia da Ata da Assembleia Geral em que foi deliberada a propositura da ação
judicial acompanhada da relação nominal de seus associados e a indicação dos seus
respectivos endereços, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-
probatório.
A Parte não cuidou de indicar a moldura fática incontroversa delineada pelo
Tribunal local, sem proceder ao devido cotejo entre tais premissas incontroversas e as
teses veiculadas no apelo nobre. Ressalto não ser suficiente a simples afirmação de que
"a questão ora ventilada é exclusivamente de direito e pertinente à aplicação do artigo 2o-
A e parágrafo único da Lei 9.494/97 e dos R Es nos 573.232/SC e 612.043/PR" (fl. 791).
Como se sabe:

[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
ou então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para infirmar
a incidência da Súmula n. 7/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em
questão, a parte

realizar o
entre o acórdão recorrido e a tese
agravante deve
cotejo
recursal. (AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no
3/6/2024
7/6/2024
original.)

Com efeito, "o óbice referente à Súmula n. 7/STJ deve ser refutado com a
demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O
agravante deveria demonstrar que a tese do Recurso Especial está adstrita a

fatos
,
, de modo a permitir uma
incontroversos considerados no ato decisório impugnado
revaloração jurídica da causa" (AgInt no AREsp n. 2.536.044/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos
19/8/2024
22/8/2024
no original). Inequívoco, portanto, que as razões de Agravo não atendem ao princípio da
dialeticidade, razão pela qual torna-se impositivo o não conhecimento do recurso.
A propósito:

[...]
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o
combatido e a argumentação trazida no recurso especial
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

[...]
Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...]
A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021.)
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

Assim, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas
no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: 300249e1-9a61-4666-9b0b-bd72001d74f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.268.034 / SP
Número Registro: 2022/0394330-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206921920094036100 200961000206925 206921920094036100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE : UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : LUCIMARA MARIA SILVA RAFFEL - SP287883
CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - SP242542
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : LUCIMARA MARIA SILVA RAFFEL - SP287883
CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - SP242542
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
Documento eletrônico VDA50819530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: e3630cd2-1661-4f6c-a03d-e031b486b06e

AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : LUCIMARA MARIA SILVA RAFFEL - SP287883
CAMILA DE CAMARGO VIEIRA ALTERO - SP242542
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: e3630cd2-1661-4f6c-a03d-e031b486b06e